Tribunal: TJDFT
Processo: 0728483-18.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Furto qualificado. Provas. In dubio pro reo. Absolvição.
Se as provas produzidas durante as investigações não são confirmadas em juízo e não dão certeza de que o réu é um dos autores do crime, deve ser ele absolvido por falta de provas. Apelação provida.